Tribunal: STF
Processo: ARE 639684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Imposto sobre a renda. Incidência em atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.